Tribunal: TJDFT
Processo: 0742986-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742986-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DG FREIRE ATACADISTA EIRELI, ALIRIO SILVA FURTADO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VYTAL COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão do Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação ao bloqueio de valores existentes em conta bancária de titularidade dos agravantes (ID 145422390, autos originais). Em suas razões, os agravantes argumentam que: 1) a penhora é nula porque os valores constritos pertencem a terceiros (fundos que antecipam recebíveis); 2) a verba penhorada destina-se ao pagamento de funcionários; 3) os valores bloqueados inviabilizam a própria atividade empresarial; 4) “depende dos valores bloqueados para adquirir os produtos médico-hospitalares e os insumos que serão repassados aos hospitais e operadoras de saúde para a realização dos procedimentos cirúrgicos”, o que, em última análise, acaba por prejudicar o consumidor, destinatário final do produto. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para revogar a penhora. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 42342530/42342529). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observa-se a razoabilidade da tese desenvolvida pelos agravantes no sentido de que a manutenção do bloqueio dos valores das contas bancárias compromete toda a sua estrutura empresarial e tem potencial para ocasionar um colapso econômico, financeiro e judicial maior do que o atual cenário. Diante da importância de se oportunizar o contraditório, a fim de que o agravado traga ao conhecimento deste juízo suas próprias razões quanto aos fatos expostos no recurso, a antecipação da tutela recursal não encontra espaço. Todavia, os fundamentos trazidos pelos agravantes refletem a plausibilidade de ser concedido, por cautela, o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual. Não há, de outro lado, qualquer prejuízo ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO, por cautela, o efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Aos agravantes para esclarecerem a divergência quanto ao nome da empresa agravante (Vytal Comércio Atacadista de Produtos Hospitalares Eireli) e a cadastrada no Pje (DG Freire Atacadista Eireli). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator